Tribunal: STF
Processo: Rcl 51904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.



    Na inicial, a defesa alega que "o requerente está sendo investigado nos autos nº 50286983620218240038, em trâmite perante a Comarca de Joinville. Neste citado procedimento foi deferida a busca e apreensão na residência do requerente, a qual foi cumprida e resultou na apreensão de seu telefone celular. Pois bem, após a realização da perícia no celular do requerente, fora juntado o laudo e, por diversas vezes, a Autoridade Policial vem peticionando nos autos, com manifestações do MP e decisões sem vista a este defensor. Bom recordar que este o juízo de primeiro grau [Evento 64] determinou que o resultado da extração de dados nos autos deveriam ser anexados em sigilo nível 5, sendo que posteriormente seria dado acesso específico a acusação e a defesa.". 



    Aduz, ainda, que "em 29/10/2021 fora juntado petição pela Polícia Civil [Evento 120], sem acesso a este defensor. Posteriormente a isto, fora proferida decisão interlocutória [Evento 124], o Ministério Público juntou manifestação [Evento 126] e este juízo, mais uma vez, proferiu decisão interlocutória [Evento 130], todavia, todos estes eventos não podem ser visualizados por este procurador. Em razão disto, fora solicitado vista a decisão e os documentos a autoridade coatora, que indeferiu o pedido. Ocorre que, o que se busca aqui, é justamente o acesso a nova decisão que determinou NOVO sigilo dos autos. A defesa sequer tem conhecimento do motivo do sigilo.". 



    Noticia que "o procedimento está tramitando sem qualquer conhecimento da defesa do investigado, o que contraria a ampla defesa e o contraditório. A defesa não está tendo acesso a DECISÕES deste da autoridade coatora e sequer a pareceres do Ministério Público, o que não podemos admitir. Veja Excelência, o que se busca, não é acesso a diligência em eventual andamento e sim a decisão que determinou o sigilo do processo e seus documentos subsequentes. O mínimo que espera este defensor é justamente o acesso a decisão que determinou o sigilo e não a eventual diligência em andamento. Veja-se o que se busca aqui não é acesso as diligências em andamento, mas sim aquelas que já foram documentadas, e já estão juntadas aos autos. Evidente que a eventual diligência em andamento ainda não está documentada nos autos... Cristalino o cerceamento de defesa que está acontecendo com o requerente.".



    Por fim, afirma que "é direito do requerente ao menos saber do que se trata toda a situação que o envolve e que está sendo investigado, ficando impossível não ter acesso a nada e dar início a sua defesa.".



    Assim, requer: "a concessão da ordem em sede de liminar com o regular processamento do feito, com a confirmação no mérito, para que seja determinado vista das provas já documentadas nos autos nº 5002390-18.2021.8.24.0052 (sic).".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.



    No caso, a defesa do reclamante afirma que peticionou, ao juízo de primeiro grau, pleiteando "vista a decisão e os documentos a autoridade coatora.". 



    Contudo, no dia 07 de fevereiro de 2022, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 5028698-36.2021.8.24.0038/SC), decidiu:



    Trato do pedido de acesso a peças específicas dos autos formulado pela defesa de Marcelo Manoel Mendonça (Ev. 135) e de Vitor Azulay Camillo Monteiro (ev. 147). Resume-se o interesse da defesa em ter acesso aos dados extraídos em cumprimento de análise de aparelhos apreendidos por ordem judicial e a decisões relacionadas à manutenção de sigilos no feito. 



    Consoante já restou afirmado, trata-se de diligência em andamento, de modo que, não obstante a defesa intente conhecer das ações da investigação, é certo que seu direito de acesso aos autos inicia quando findas estas. Nesta perspectiva, acolho os fundamentos para manutenção de sigilo já externados nos autos. Qualquer fundamento outro para a justificação do sigilo neste momento implicaria em sua desconsideração. 



    Justamente em razão do sigilo, não cabe aqui qualquer esclarecimento além do fato de que a súmula vinculante nº 14 do STF resguardou diligências em andamento do acesso à defesa, que naturalmente terá acesso à prova quando efetivamente apresentados os resultados das diligências em andamento. 



    Não é demais ressaltar, todavia, que inexiste qualquer prejuízo à defesa - o prejuízo efetivo sequer restou especificado - no exercício do contraditório por ocasião da apresentação das conclusões pela autoridade policial, tendo em vista que eventual indiciamento naturalmente haverá que se basear em provas lícitas. O fundamento para o sigilo de ações em andamento, por sua vez, decorre do fato de que a antecipação de ações investigativas implica no risco de se frustrar a obtenção de dados relevantes, o que malfere o interesse público. 



    Quanto à petição de ev. 153, registro que os mencionados eventos não constituem tramitação do feito à revelia da defesa, senão a própria manutenção do sigilo de providências relacionadas à diligência em andamento (repita-se). 



    Quanto ao argumento da defesa no sentido de que a autoridade policial estaria exorbitando sua atuação ao indagar pessoas, supostamente baseada no conteúdo dos dados brutos extraídos de aparelhos telefônicos, não é demais afirmar que inexiste qualquer ingerência judicial sobre a atuação da autoridade policial. O único controle judicial possível é o de legalidade de provas, caso estas sejam apresentadas em processo judicial. Do contrário, a questão relacionada a eventual violação de conduta policial deve ser reportada aos seus órgãos de controle. Não cabe, inclusive sob pena de prejulgamento da questão, qualquer manifestação sobre teorias de legalidade na obtenção da prova em produção nos autos, valendo o registro de que a quebra de sigilo já foi objeto de pronunciamento judicial. 



    Por fim, quanto ao prazo para o encerramento de diligências e da própria investigação, é notória a concepção jurídica de que se trata de prazo impróprio, notadamente quando o investigado está solto, sem qualquer constrangimento ao direito de ir e vir. Assim, apenas casos de excepcional retardamento, como o citado paradigma, que considerou injustificado o período de dez anos de investigação, redundaria no trancamento de investigação. Naturalmente não é o caso dos autos, em que se vê a regular tomada de providências pela autoridade policial para o deslinde do feito. 



    Isto posto, indefiro os pedidos da defesa, mantendo os sigilos até então vigentes nos autos até nova decisão judicial. 



    Dê-se ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial. 



    Aguarde-se a manifestação da autoridade policial acerca do encerramento das diligências em andamento, dando em seguida vista ao Ministério Público.



    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 5028698-36.2021.8.24.0038/SC. 



    É direito do defensor, no interesse do aqui reclamante, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14, o que permite que se faculte o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, expressamente ressalvados os dados extraídos em cumprimento de análise de aparelhos apreendidos por ordem judicial, em relação aos quais pendem diligências. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, expressamente ressalvados os dados extraídos em cumprimento de análise de aparelhos apreendidos por ordem judicial, em relação aos quais pendem diligências, existentes no âmbito do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 5028698-36.2021.8.24.0038/SC, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente